Tribunal: TJBA
Processo: 8017383-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017383-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOELA TINOCO VIEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação revisional de contrato bancário, declinou de ofício da competência territorial, sob o fundamento de que a demanda deveria tramitar no foro do domicílio do consumidor. O agravante, consumidor, ajuizou a ação na comarca de Salvador/BA, local onde o banco réu possui agência e pode ser citado, pleiteando a manutenção do feito nessa localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a opção do consumidor por ajuizar ação em foro diverso de seu domicílio, especialmente no domicílio do réu, em se tratando de relação de consumo, sem cláusula de eleição de foro e sem prejuízo à defesa da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade, e não a obrigatoriedade, de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, permitindo-lhe optar por foro diverso quando não houver prejuízo à parte ré.

Os arts. 46, 94 e 100 do CPC/2015 legitimam a propositura da ação no foro do domicílio do réu ou de suas agências, na ausência de cláusula de eleição de foro, sendo válida a escolha da comarca de Salvador/BA, onde o banco demandado possui agência e pode ser citado.

A escolha do foro pelo consumidor, quando não motivada por má-fé ou fraude, tampouco causa prejuízo processual, constitui exercício legítimo da autonomia processual e não configura afronta ao princípio do juiz natural.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que a norma do art. 101, I, do CDC é protetiva e facultativa, não cabendo ao juízo impor sua aplicação contra a vontade do consumidor.

É vedado ao magistrado restringir, de ofício, a liberdade de escolha do foro conferida ao consumidor, salvo nos casos em que demonstrado abuso de direito ou prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor pode, validamente, ajuizar ação em foro diverso de seu domicílio, inclusive no foro do domicílio do réu, quando ausente cláusula de eleição de foro e inexistente prejuízo à defesa da parte contrária.

A norma do art. 101, I, do CDC possui caráter protetivo e natureza facultativa, não podendo ser imposta contra a vontade do consumidor.

A declinação de competência territorial de ofício, sem má-fé ou prejuízo à parte ré, viola o direito do consumidor de escolha do foro competente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8017383-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MANOELA TINOCO VIEIRA
e Agravado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.